Tribunal: TJDFT
Processo: 0741280-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741280-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CARLOS FARIA MUNHOZ, BRUNO DORETTO MUNHOZ - ME, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A em face de BRUNO DORETTO MUNHOZ – ME e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0709291-81.2018.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa via sistema INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD (ID 233972331 na origem). Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 13:10:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador